Tribunal: TJES
Processo: 5001301-07.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001301-07.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZETE FARIAS SILVA
RECORRIDO: RODRIGO DA PAIXAO ALVES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001301-07.2020.8.08.0030

RECTE.: LUIZETE FARIAS SILVA

RECDO.: RODRIGO DA PAIXÃO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPRA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO SEM PROVA CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: Ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando ter adquirido do requerido uma motocicleta, no valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), posteriormente optando por vendê-la. Neste momento, a esposa do requerido manifestou interesse no negócio, sendo autorizada a entrega do bem para, em data futura, ser realizada a transferência direta para o novo comprador, o que não ocorreu. Busca com a presente ação a devolução da motocicleta ou, alternativamente, o valor pago, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pelo acolhimento in totum dos pedidos formulados na inicial. 2. Tese da parte requerida: Em defesa, sustenta que sua esposa entregou a motocicleta confiando na idoneidade da autora e se surpresou ao ver o anúncio da mesma nas redes sociais, quando então entrou em contato solicitando a devolução imediata do bem. Não ofertou contrarrazões (id. 7874313). 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da assistência gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Conforme bem salientado, observa-se que a narrativa inicial é bastante confusa, ainda que reconhecida a revelia do requerido pelo não comparecimento à AIJ (id. 5417165), lembrando que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor não é absoluta. A questão relacionada à recompra da motocicleta não ficou esclarecida nos autos, lembrando que tal prova cabia ao autor, a teor do art. 373, I do CPC. Além disso, sequer consta nos autos qualquer comprovante de pagamento do bem, o que me causa estranheza, vez que negócios dessa natureza são realizados mediante contrato formal ou, ao menos, ainda que verbal, com entrega de recebido de pagamento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da justiça gratuita. Honorários indevidos, por estar o requerido desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.